Tribunal: TJPA
Processo: 0002385-79.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002385-79.2016.8.14.0070

APELANTE: DANIEL DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 147,
CAPUT
,
DO CPB,
C/C
ART. 7º, DA LEI 11.340/06.

ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO
.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E CONCISO, CORROBORADO POR AQUELES PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, APTO A COMPROVAR QUE O APELANTE A AMEAÇOU DE MORTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CONDENAÇÃO COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO.

PENA BASE COMINADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, PORÉM, SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS NEGATIVAS, PASSANDO A SER DE 01 MÊS DE DETENÇÃO. ESCORREITO ACRÉSCIMO DE 1/6, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, PASSANDO A PENA, AO FINAL, A SER DE 01 E 05 DIAS DE DETENÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE.

SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AGOSTO DE 2019, COMINANDO PENA EM CONCRETO DE 05 MESES E 25 DIAS DE DETENÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO EM OUTUBRO DE 2019. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS, CONFORME ART. 109, VI, DO CPB.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público em desfavor de
DANIEL DA SILVA FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 5513325, que a vítima, Patrícia de Miranda e Silva conviveu maritalmente com o ora apelante por cerca de 12 anos, advindo 03 filhos da relação.

No dia 21 de dezembro de 2015, a vítima resolveu pôr um fim na relação e ir morar na casa de sua mãe, pois vinha sendo ameaçada de morte pelo ex-companheiro, ora apelante; que no dia seguinte a vítima estava no seu local de trabalho quando sua genitora chegou informando que o ora apelante havia ido à sua residência e proferido palavras de ameaça de morte contra a vítima, afirmando que quando a encontrasse a mataria.

Em razão de tal ocorrência a vítima se dirigiu à DEPOL e passou a relatar o ocorrido e enquanto fazia seu relato recebeu ameaças, via aplicativo de Whatzapp, onde o ora apelante a ameaçava.

Perante a autoridade policial, o ora apelante negou a autoria do crime.

Em razão do acima descrito, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/06.

Em ID 5513326, recebida a denúncia.

Em ID 5513327, resposta à acusação.

Em ID 5513330, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 5513331/35.

Em ID 5513336, alegações finais ministeriais.

Em ID 5513337, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 5513338, o magistrado singular reconheceu a procedência da denúncia, condenando o ora apelante, ao final, em 05 meses e 25 dias de detenção.

Em razões recursais, ID 13142754, requereu o representante do órgão da Defensoria Pública reforma da sentença para que seja absolvido o apelante sob alegação de ausência de provas, e, subsidiariamente, reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, ID 13142757, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Em ID 17258978, certificada a ausência de manifestação da PJ, apesar de devidamente instada, sendo proferido despacho, ID 17344467, encaminhando o feito ao PGJ.

Em ID 17459683, Procuradoria de Justiça do Ministério Público acostou aos autos parecer onde se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
DANIEL DA SILVA FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e não havendo questão preliminar passo à análise do mérito da demanda.

Da Absolvição

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do CP, pois, afirma, a condenação restou baseada somente no depoimento da vítima.

Entendo não advir razão ao pleito de absolvição.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos, tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante efetivamente proferiu ameaças contra a vítima, afirmando que a mataria onde a encontrasse, tendo ido à residência da mãe da vítima, onde esta passou a residir, e proferido novas ameaças, restando configurado o crime de ameaça que, como cediço, é
crime formal e instantâneo, de modo que, para sua consumação, não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo, o que efetivamente ocorreu nos presentes autos.

Tem-se como prova das ameaças perpetradas pelo apelante, as palavras firmes e coesas da vítima, cujo depoimento consta nos autos, armazenado em mídia de ID 5513331, onde relata as ameaças que lhe foram proferidas pelo apelante e que estas foram decorrentes do inconformismo dele com a separação do casal, relatando que ele chegou a lhe procurar em seu local de trabalho por duas vezes, sempre afirmando que a mataria.

A mãe da vítima, Maria do Pilar de Miranda e Silva, ouvida como informante, mídia em ID 5513332, afirmou ter presenciado o ora apelante proferindo ameaças contra a vítima, relatando acreditar que assim agia motivado por ciúmes.

Renato dos Santos de Macedo, ouvido nos autos como informante, mídia em ID 5513333, afirmou ter presenciado ameaças por meio de telefone, onde o apelante dizia que mataria a vítima.

Em ID 5513334/35, o ora apelante negou ter feito qualquer tipo de ameaça à vítima.

É certo, como cediço, que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu como autor de crime no âmbito doméstico e familiar há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, não se observando, como tenta fazer crer a defesa, qualquer discrepância nos depoimentos prestados, se mostrando aptos a embasar a decisão judicial, não havendo, portanto, como ser o apelante absolvido, se impondo a manutenção da sentença penal e condenação do apelante, pois a paz e o sossego da vítima precisam ser preservados, não sendo dado ao agressor o direito de os abalar pelo simples fato de não se conformar com o fim do relacionamento, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA
VÍTIMA
E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – APELANTE EMBRIAGADO VOLUNTARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO
– INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA
– 2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EX OFFICIO – CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA PENA – PENA REDIMENSIONADA – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1.
O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a
vítima
e em
estado
de embriaguez, não o isenta de
responsabilidade
, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira, por meio dos relatos judiciais
, além da voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico ou ausência de efetivo temor à
vítima
.
2. Verificada que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito e que tal situação foi utilizada pelo magistrado singular para fundamentar o decreto condenatório, tal circunstância deve repercutir no cálculo da pena, com vistas a abrandar a sanção imposta. Recurso desprovido, com adoção de providências de ofício. (N.U 0000924-59.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. Não há que se falar em absolvição do agente pela prática do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico, quando a palavra da vítima é corroborada pelas outras provas e circunstâncias que foram produzidas nos autos
. V.V. (DES. DOORGAL ANDRADA) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR (ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA) NÃO REALIZADA. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA DE OFÍCIO - O crime de ameaça, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia prevista no art. 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a vítima tenha a oportunidade de renunciar à representação, sob pena de nulidade do feito - Nulidade do feito, decretada de ofício. (TJ-MG - APR: 10499150001422001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data de Publicação: 24/10/2018)

Assim, diante das provas colacionadas aos autos, não há como se reverter a sentença penal condenatória, pois se mostra escorreito e com total amparo na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular, mormente porque firmes são as provas em desfavor do réu, ora apelante, devendo, por consequência, ser mantida sua condenação.

Da dosimetria

Neste ponto do apelo, requer a defesa que se reforme a dosimetria da pena para que seja reduzido o
quantum
cominado.

Para melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, veja-se:

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; possui antecedentes criminais, entretanto, deixo de valorar nesta fase sob pena de incorrer em
bis in idem
; a personalidade no foi aferida nos autos; os motivos so desfavoráveis, uma vez que o réu ameaçou a vítima por motivo fútil, as circunstâncias comuns à prática do crime; e ainda no vislumbro qualquer contribuiço da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria so desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 04 (quatro) meses de detenço.

Na segunda fase de aplicaço de pena, incide a agravante da reincidência, motivo pelo qual aumento a pena em 01(um) mês, restando 05(cinco) meses de detenço.

Em terceira fase de aplicaço da pena, verifico a incidência da causa geral de aumento de pena prevista no art. 70 do CPB, motivo pelo qual a exaspero na razo de 1/6, restando DEFINITIVAMENTE 05(cinco) meses e 25(vinte e cinco) dias de detenço.

DAS DISPOSIÇES FINAIS:

O acusado deverá iniciar o cumprimento de pena no regime ABERTO.

Ao proferir a sentença penal condenatória, o magistrado singular reconheceu ser desfavorável ao apelante a circunstância judicial relativa aos motivos do crime, contudo, não a fundamentou devidamente, afirmando, de forma genérica, que agiu por motivo fútil, de onde se deflui que a pena base há que ser cominada no mínimo legal, na medida em que esta só pode se afastar de tal patamar se presente circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, o que não é o caso dos autos, razão pela qual tenho por reduzir a pena base ao mínimo legal, passando esta a ser de 01 mês de detenção.

Na segunda fase, reconheceu o magistrado a presença da agravante da reincidência, aumentando a pena até então alcançada em 01 mês de detenção, contudo, da análise da certidão judicial do apelante, acostada em documento de ID 5513349, não se observa a presença de qualquer sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor do ora apelante, mas tão somente este feito, além da medida protetiva que fora deferida à vítima, razão pela qual tenho por manter a pena alcançada na primeira fase da dosimetria, qual seja, 01 mês de detenção.

Na terceira fase, reconheceu o magistrado a presença da causa geral de aumento prevista no art. 70 do CP, aumentando a reprimenda em 1/6, o que deve ser mantido uma vez que várias foram as ameaças proferidas contra a vítima, passando a pena, ao final, a ser de 01 mês e 05 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo os demais dispositivos da sentença.

Reconheço,
ex officio
, a prescrição da pretensão punitiva, pois, em tendo sido a sentença penal condenatória proferida em 19 de agosto de 2019, já tendo ocorrido o trânsito em julgado para o Ministério Público, e tendo em vista a pena cominada, 05 meses e 25 dias de reclusão, há que se aplicar o que disposto no art. 109, VI, do CPB.

É sabido que a prescrição intercorrente se dá a partir da quantidade de pena em concreto quando já transitada em julgado a sentença para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos que o ora apelante restou condenado pela prática delitiva prevista no artigo 147 do CP, restando cominada pena de 05 meses e 25 dias de reclusão, penalidade que, nos termos dos artigos 109, VI, do CPB, prescreve em 03 anos
.

Ressalto que com o trânsito em julgado para acusação a pena não mais está sujeita a acréscimos, sendo
o seu
quantum
o parâmetro para aferição do prazo prescricional, ou seja, a
prescrição, após o trânsito em julgado para o Ministério Público

regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, § 1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 05 meses e 25 dias de detenção fixada pelo juízo ‘
a quo
’, que, conforme dispõe o art. 109, VI do CP, prescreve em 03 anos.

A denúncia foi recebida em novembro de 2016, sendo a sentença penal condenatória proferida somente em agosto de 2019, a qual transitou em julgado para o Ministério Público em 02 de outubro do mesmo ano, conforme se extrai da certidão acostada em documento de ID nº
5513340
, fls. 03. Portanto, há que ser reconhecida a prescrição, pois da data do trânsito em julgado para o Ministério Público até a presente data já transcorreram mais de 04 anos.

Assim, em sendo a sentença penal condenatória cominada em 05 meses e 25 dias de detenção, cujo prazo prescricional é de 03 anos, e tendo esta transitado em julgado para o MP em outubro de 2019, tem-se que até a atualidade ocorreu a prescrição, pois passados mais de 04 da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, revendo a dosimetria da pena cominada em desfavor do apelante, a reduzir para 01 mês e 05 dias de detenção, e, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente/superveniente.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 05/03/2024